Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MULTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. ACRÉSCIMO ACIMA DE 1/6. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA QUE DESTACA APENAS UMA CONDENAÇÃO COMO REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO NÃO APLICADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. Os depoimentos harmônicos e coesos dos dois policiais militares colhidos na delegacia, sendo um deles novamente ouvido em Juízo, corroborados pela confissão espontânea do acusado constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
3. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante ação policial revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
4. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.). Assim, a exaltação do acusado que minutos antes estava em conflito com a companheira e o uso pelos policiais de spray de pimenta e algemas para conter o réu não afastam a tipicidade da conduta.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)
6. Nessa linha de raciocínio, a despeito de o STJ ter definido o critério geral de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável (AgRg no HC n. 490.298/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019.), a multiplicidade de antecedentes criminais (seis) e a conduta social desfavorável constituem motivos suficientes para majorar a pena base em 3 meses, fixando-a em 9 meses de detenção, tal como fez a sentença.
7. Segundo o Tema 585 do STJ: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
8. Se a sentença destacou apenas uma das condenações anteriores para agravar a pena, sendo as demais consideradas como antecedentes, não prevalece a tese da multirreincidência. Dessa forma, a condenação anterior transitada em julgado que foi considerada como reincidência fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.
9. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
10. A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo se, de acordo com as circunstâncias judiciais valoradas, a medida não se mostrar socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.